Tribunal: TJSP
Processo: 1097471-90.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ré que juntou aos autos faturas em nome do autor e telas sistêmicas indicando o pagamento de débitos anteriores. Pagamentos anteriores que afastam a hipótese de uso de seus dados por terceiros. Comprovada a existência e regularidade dos débitos, a

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ré que juntou aos autos faturas em nome do autor e telas sistêmicas indicando o pagamento de débitos anteriores. Pagamentos anteriores que afastam a hipótese de uso de seus dados por terceiros. Comprovada a existência e regularidade dos débitos, a negativação não é ilícita, mas mero exercício regular de direito, devendo ser mantido o registro. Danos morais indenizáveis não caracterizados. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.